Tribunal: TJDFT
Processo: 0729986-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0729986-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOALCIR DO ESPIRITO SANTO GONCALVES NEIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte autora para que se manifeste quanto ao ofício de ID 50500515 e eventual perda do objeto do recurso, em razão da notícia de agendamento da consulta para 28/08/2023. Após, dê-se vista ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito